Tribunal: STF
Processo: AP 1540
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho  



    Trata-se de ação penal em face de GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu, em 30/8/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36 e 37).



    É o relatório. DECIDO.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente